Tribunal: TJES
Processo: 0001281-50.2007.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001281-50.2007.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCE MORELO PARANHA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES. CONFUSÃO ENTRE IMÓVEIS OBJETO DA PENHORA E DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dulce Morelo Paranha e outro contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos de terceiro opostos em face do Banco do Brasil S.A., sob fundamento de ausência de legitimidade ativa dos embargantes. Os apelantes sustentam que o imóvel penhorado na execução promovida lhes pertence, sendo adquirido de boa-fé e devidamente registrado. Alegam, ainda, que o auto de penhora e demais documentos da execução apontam, equivocadamente, para o imóvel de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado na execução é o mesmo bem de propriedade dos embargantes, conferindo-lhes legitimidade ativa para opor embargos de terceiro; e (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova complementar para esclarecer a identificação e titularidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que o auto de penhora e a avaliação judicial recaíram sobre o lote nº 10, da quadra nº 14, do Loteamento Nicolau Falcheto — descrição que corresponde ao imóvel dos embargantes.

4. Os documentos municipais corroboram que o imóvel de posse dos embargantes está cadastrado sob os mesmos dados utilizados para identificação do bem penhorado, gerando dúvida substancial quanto à exata delimitação do bem objeto da execução.

5. A sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito por ausência de legitimidade não considerou a necessidade de instrução probatória complementar para dirimir o conflito entre as descrições dos imóveis.

6. A apuração da identidade ou distinção entre os imóveis é indispensável para que o juízo de origem julgue o mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da legitimidade ativa em embargos de terceiro exige análise concreta da titularidade do bem penhorado, sendo incabível sua rejeição diante de dúvidas sobre a identidade do imóvel.

2. A existência de conflito entre registros cadastrais e imobiliários impõe a reabertura da instrução processual para produção de prova esclarecedora.

3. Havendo indícios de que a penhora recaiu sobre bem de terceiro de boa-fé, o julgamento do mérito se faz necessário, precedido da devida apuração fática pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001281-50.2007.8.08.0065

APELANTES: DULCE MORELO PARANHA E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Dulce Morelo Paranha e outro em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré, nos autos dos embargos de terceiro propostos em face de Banco do Brasil S.A.
,
que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, VI do CPC.

Em suas razões de fls. 317/328 alegam os apelantes que o imóvel penhorado, identificado como lote 10, quadra 14, do Loteamento Nicolau Falcheto, registrado sob a matrícula nº 1680, livro 02 do RGI de Jaguaré, foi adquirido de boa-fé.

Afirmam que adquiriram o bem em 18/07/1999, passando a exercer posse mansa e pacífica, inclusive utilizando-o como ponto comercial, realizando sua escrituração em 21/01/2005 sem qualquer impedimento por inexistir registro de penhora, não havendo que se falar em “
armação fraudulenta
”.

Destacam que a aquisição se deu antes da propositura da ação executiva e da realização da citação.

Após revisitar todo o trâmite processual, aduzem que a sentença merece reforma, porquanto existem dois autos de penhora na ação executiva, sendo que o objeto da discussão é o acostado à fl. 54, de propriedade dos embargantes, devendo ser reconhecida sua legitimidade.

Por fim, pontuam que durante o curso da execução, foi requerido pelo executado, Angelo Morelo Neto, a substituição do bem, porém sem êxito, o que reforça o fato de que o imóvel não mais lhe pertencia.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se o imóvel objeto da penhora nº 065.03.001621-9 seria o mesmo dos apelantes, o que atrairia sua legitimidade para opor embargos de terceiros.

O juízo
a quo
ressaltou que o registro de penhora informado pelo RGI recaiu sobre “
(...) 50% (cinquenta por cento) de 01 (um) terreno legitimado situado no lugar denominado Loteamento Nicolau Falcheto, perímetro urbano de Jaguaré (ES), com área de 1.029,60m2 (um mil e vinte e nove metros quadrados e sessenta centímetros quadrados), identificados pelos lotes 5, 6, 7 e 8 da quadra 24, atualmente limitando-se ao norte com a Rua Mateus Bonomo, ao sul com lotes 2, 2, 3 e 4 da mesma quadra, a leste com a rua Tancredo de Almeida Neves e a oeste com a rua Uirapuru, devidamente registrada no CRI desta Comarca sob o nº 281, fl. 01, datado de 07/02/1997, livri 0002, em nome de Maria Aparecida Tessaro, esposa do executado.
”

Por sua vez, o imóvel dos autores trata-se do “
(...) Lote nº 10, da Quadra 14, com área de 195,02 m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados), limitando-se: ao norte, o lote nº 09, da mesma quadra; sul, a rua Ângelo Morelo; leste, a rua Tancredo de Almeida Neves; e, a oeste, com o lote nº 11 da mesma quadra; adquirido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, conforme Escritura Pública de Aforamento ou Enfiteuse, lavrada às folhas 124/125, do livro próprio nº 0030, deste Cartório, em 23/08/2001; registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Jaguaré-ES, no livro 2, sob nº 01 de ordem, referente a matrícula nº 1680 em 11/09/2001
”.

Assim, com base na citada fundamentação, os embargos de terceiros restaram extintos, ante a falta de interesse dos embargantes no manejo da ação, por não serem possuidores ou proprietários do bem constrito.

Contudo, os apelantes alegam que, conforme cópia dos autos de execução,
o auto de penhora de fl. 54 e o edital de praça de fl. 135 recaíram sobre o bem identificado como lote 10, da quadra 14, do Loteamento Nicolau Falchetto
.

Analisando os autos, constato que, de fato,
a lavratura da penhora se deu sobre o bem situado no lote 10, da quadra 14, do Loteamento Nicolau Falchetto
.

O executado, quando citado, nomeou como bem penhorável um lote de terra, localizado na Rua Ângelo Morelo, 338, sede, Jaguaré, inscrito na Prefeitura Municipal sob o nº 012.026.0162.001.621 (fl. 65 – página digitalizada – id. 12049813).

Quando da realização da avaliação dos imóveis (fl. 115 – página digitalizada 51 – id. 12049814), o perito judicial indicou como objeto da avaliação o “
lote de terras localizado na rua Ângelo Morelo, 338, sede, Jaguaré, inscrito sob o nº 012.026.0162.001.621, situado no lugar denominado ‘Loteamento Nicolau Falcheto’, identificado como lote nº 10, da quadra nº 14,
limitando-se: ao norte, o lote nº 09, da mesma quadra; sul, a rua Ângelo Morelo
;
leste, a rua Tancredo de Almeida Neves; e, a oeste, com o lote nº 11 da mesma quadra; adquirido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, conforme Escritura Pública de Aforamento ou Enfiteuse, lavrada às folhas 124/125, do livro próprio nº 0030, deste Cartório, em 23/08/2001; registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Jaguaré-ES, no livro 2, sob nº 01 de ordem, referente a matrícula nº 1680 em 11/09/2001
”.

Nos assentamentos da Prefeitura Municipal de Jaguaré, o imóvel de propriedade dos embargantes está descrito
como lote nº 10, da quadra nº 14, do Loteamento Nicolau Falcheto, localizado a Rua Ângelo Morelo, 338, Centro, Jaguaré
(fl. 155 – autos originários).
O mesmo se constata do carnê anexado à fl. 156 em nome da apelante Dulce Morelo Paranha
.

Aparentemente, portanto, o bem penhorado e avaliado pelo perito é o pertencente aos apelantes, devidamente cadastrado junto à a municipalidade como situado na referida Rua Ângelo Morelo, 338.

Ademais, do Título de Aforamento de fl. 151, consta que o lote 10 da quadra 14 faz divisa ao sul com a Rua Ângelo Morelo, não havendo como se vislumbrar que o imóvel possa se situar ao mesmo tempo na mencionada via com a qual faria divisa ao sul. Tal ganha força quando realizada pesquisa no Google Earth, tratando-se de rua reta e contínua, a inviabilizar a dita descrição.

Portanto, ante tais constatações, tenho por ocorrido o
error in procedendo
, haja vista a necessidade de julgamento do mérito da demanda, realizando-se ampla produção probatória, para se concluir se efetivamente houve a constrição do imóvel pertencente aos apelantes e, assim, quanto à procedência ou não dos pedidos deduzidos nos presentes embargos à execução, o que inviabiliza, de conseguinte, a aplicação, aqui, da teoria da causa madura.

Relembro que as condições da ação, mormente o interesse de agir e a legitimidade ativa devem ser aferidos em
status assertionis
, os quais, diante do exposto, revelam-se presentes aqui.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)